Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 205474756, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0730590-07.2024.8.07.0001, proposta em face do ROBERTO JUNIO LIMA DE AQUINO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela provisória de urgência, no seguinte sentido: “DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a permanência do autor na concorrência pelo sistema de cotas para pardos/negros na condição sub judice, garantida a reserva de vaga, mas, a princípio, sem deferimento liminar de convocação e posse”. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 64170653), sustenta, em síntese, que se trata os autos, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pela parte agravada, candidato inscrito no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de nível técnico júnior, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, por meio do qual busca anular o ato que a reputou inapto no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Alega que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas da agravada, de forma unânime, concluiu que ela não poderia ser considerada pessoa negra, pois os traços fenotípicos por ela apresentados não são característicos de pessoa negra. Afirma que o agravado pleiteou a antecipação de tutela para suspender o ato administrativo que o eliminou do certame, para que seja reinserido no certame, nas vagas reservadas a candidatos negros até decisão final, tendo sito o pedido liminar deferido pelo Juízo a quo na decisão ora combatida. Defende que o principal fundamento utilizado pelo Juízo a quo recai sobre o fato de o agravado ter sido aprovado em outro certame nas vagas reservadas aos candidatos negros bem como constar na certidão de óbito de sua avó a cor “negra”. Argumenta, no entanto, que tais fundamentos adotam premissas equivocadas, cujo saneamento revelam a inexistência de probabilidade do direito em favor da agravada. Aduz que a pretensão da agravada não deve, de forma alguma, prosperar, na medida em que contraria flagrantemente o edital que rege o concurso, a legislação vigente, a Constituição Federal, o interesse público, a doutrina e a jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte Agravada. No mérito, requer que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da parte agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Preparo (ID 64170654). Não concedida a medida liminar (ID 64180710). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 65112171). Agravo interno (ID 65223774). Contrarrazões ao agravo interno (ID 66122844). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0730590-07.2024.8.07.0001, da 24a Vara Cível de Brasília–DF, fora sentenciado, em 03 de dezembro de 2024, nos seguintes termos (ID 219508683, do processo de origem): (...) Decido. Do pedido de gratuidade de justiça do autor A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Conforme contracheques apresentados pelo demandante (ID 205155111), seu salário líquido em alguns meses fica em patamar menor que o valor do salário mínimo, em razão dos descontos compulsórios incidentes em seus proventos.. Verifica-se, portanto, que a situação do autor se coaduna com o deferimento do beneplácito. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. ANOTE-SE. Da preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do certame A manutenção da requerente no concurso público não impacta a esfera jurídica dos demais candidatos a ponto de justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a citação dos demais candidatos do concurso público como litisconsortes passivos necessários é dispensável, já que eles possuem mera expectativa de direito à nomeação (AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 15.05.2018). Daí porque não há necessidade de complementação do polo passivo, nos termos vindicados pela requerida. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada. Do mérito A questão posta ao julgamento é unicamente de direito, e o processo comporta julgamento imediato, na forma do art. 355, I, do CPC. No tocante à denominada “preliminar de rejeição liminar do pedido”, ao argumento de ser a pretensão autoral contrária ao entendimento firmado pelo STF no RE no 632.853 (tema 485), que veda o reexame judicial do mérito dos atos administrativos praticados por banca examinadora de concurso público, verifica-se que a alegação é matéria afeita ao mérito da demanda, não devendo prosperar que seja uma preliminar. Passo, portanto, ao julgamento do mérito. Pretende o autor a anulação do ato administrativo da banca examinadora que negou sua concorrência nas vagas reservadas para pessoas negras, após procedimento de heteroidentificação. Na defesa, o réu, em síntese, refuta a ocorrência de qualquer vício na etapa impugnada, bem como afirmou ser indevida a interferência judicial no caso dos autos. Pois bem. A reserva de vagas em concursos públicos para candidatos negros foi regulamentada em 2014, pela Lei 12.990, que determinou a reserva aos candidatos negros de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos no âmbito da administração federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A referida lei estabeleceu que poderão concorrer às vagas reservadas, os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso (Lei no 12.990/2014, art. 2o). Nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014. Na ocasião, foi fixada tese segundo a qual, além da autodeclaração, poderiam ser utilizados critérios subsidiários de heteroidentificação. Confira-se: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Dessa forma, a autodeclaração não é incontestável e o candidato pode ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cujo o objetivo é corrigir distorções nas declarações de modo a preservar o objetivo dessa política pública. Nos termos do edital que rege o concurso em questão (ID 205088586), as vagas destinadas aos candidatos negros seriam providas na forma da Lei no 12.990/2014, e o instrumento previa, ainda, que a Comissão Organizadora do Concurso avaliaria o candidato exclusivamente com base no fenótipo. Quanto a esse ponto, confira-se a disposição editalícia: “[...] 3.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS 3.2.2 Para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, a pessoa candidata deverá, no ato da inscrição, optar por tal reserva e autodeclarar-se negra, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). [..] 3.2.6 Do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras [...] 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. [...]” No caso, o candidato se autodeclarou negro no ato da inscrição, contudo, a comissão constituída para o procedimento de heteroidentificação concluiu que ele "não possui características que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras", levando-se em consideração os aspectos fenotípicos correspondentes a cor da pele, textura dos cabelos, lábios e nariz (ID 205088589). Tal resultado foi mantido em sede de recurso administrativo (ID 205088592). É certo que a decisão da banca do concurso configura ato administrativo, o qual possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastadas mediante produção de provas que afastem tais atributos. Há de se registrar que a competência do Poder Judiciário para apreciação dos atos administrativos fica adstrita à legalidade, não podendo implicar na substituição da banca examinadora do concurso público. Sobre o tema, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Dessa forma, a atuação do Poder Judiciário é restrita, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal no certame. Ocorre que, na hipótese dos autos, o fundamento aplicado pela banca examinadora para o indeferimento da classificação do autor como cotista colide com o texto expresso no artigo 2o da lei 12.990/2014, o qual segue transcrito para maior clareza: “Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Os membros da banca de heteroidentificação assim expuseram, em seu parecer de indeferimento, quanto às características fenotípicas identificadas no autor (ID 205088589): “Cor da pele: parda clara; Textura dos Cabelos: ondulados; Lábios: finos; Nariz: fino” No recurso administrativo em face da decisão da comissão que negou ao candidato a participação no concurso pelo sistema de cotas raciais, os membros da banca mantiveram o resultado, e assim se manifestaram em seus pareceres (ID 205088592): “Membro 1: Recurso indeferido. O candidato não apresenta conjunto de características fenotípicas de pessoa negra, conforme exigido em edital. Membro 2: Recurso indeferido. Pela análise realizada através do vídeo da entrevista de heteroidentificação, constata-se que o candidato não possui atributos de pertença negra, pois os traços são afilados e os cabelos são ondulados. Portanto, o recurso é indeferido. Membro 3: Recurso indeferido. O candidato não apresenta características negroides de acordo com o edital, tais como cor da pele textura dos cabelos e fisionomia o mesmo possui pele clara, cabelos ondulados, lábios finos e nariz afilado. Ora, se o autor possui a cor da pele parda, conforme reconhecido pela própria comissão do concurso (teoria dos motivos determinantes), é forçoso dizer que, no caso sub judice, a banca avaliadora decidiu de modo ilegal pela não classificação do autor como cotista. Estabelece o mencionado artigo 2o da lei 12.990/2014 (e, também, o edital do concurso) que o quesito cor/raça deve ser aquele utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. E o IBGE utiliza apenas os seguintes quesitos para a definição de cor/raça da população brasileira: “preta, parda, branca, amarela ou indígena” (disponível em https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html, acesso em 02/12/2024). Não há a gradação da cor parda nos critérios do IBGE. Sendo assim, não cabe dizer que o candidato possui cor de pele “parda clara”, com o único fim de desclassificá-lo como cotista. Insustentável, ademais, a tergiversação apresentada pela requerida em contestação de que o pardo, para fins da política de inclusão, deve ser entendido como o preto de pele clara, mas deve apresentar, independentemente de ter a cor de pele mais clara, outras características fenotípicas de pessoas negras. Isso porque, se a pessoa é parda, subentende-se que ela já possui as características fenotípicas de pessoas negras, conforme inteligência do artigo 2o da lei 12.990/2014. Menos procedência ainda merece o argumento apresentado pela requerida de que o fato de quase metade da população brasileira se declarar parda legitimaria a interpretação contra legem de que ao pardo não se pode garantir automaticamente o direito às vagas reservadas aos candidatos negros, já que, esse percentual, somado ao dos que se declaram negros, não representaria minoria a ser alcançada pela política pública em comento. Tal argumento não se sustenta, já que mais da metade da população se declarar parda e negra não significa, de modo algum, que esse percentual já esteja representado nos cargos públicos brasileiros, nem indica que a população parda não deve ser abarcada pela política inclusiva que se pretende alcançar. Acima de tudo, tal argumento não pode ser usado para deixar de aplicar a lei e macular de irregularidade o ato administrativo praticado. Estando configurada a inobservância dos preceitos legais no procedimento da heteroidentificação, o ato de desqualificação do candidato é passível de exame e controle judicial em concreto, não havendo que se falar em ingerência indevida no mérito administrativo. Nesse sentido, precedente deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação. 2. O recorrido, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público. 3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela". 5. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática). 6. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “o candidato não apresenta conjunto de elementos que o enquadre como pessoa pertencente a cotas raciais”. 6.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 7. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 – DF. 8. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Analista do Conselho Nacional do Ministério Público. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1866247, 0731430-51.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) In casu, conforme motivação exposta pela própria banca examinadora, o autor apresenta a cor de pele parda, compatível, portanto, com a sua autodeclaração, o que assegura a ele o direito de concorrer nas vagas reservadas aos cotistas negros/pardos. Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e, a fim de alcançar o resultado prático equivalente ao pleiteado, declaro a nulidade dos atos administrativos praticados pela requerida na etapa de heteroidentificação que atribuiram ao autor ROBERTO JUNIO LIMA DE AQUINO a qualidade de "não cotista" (IDs 211405242 e 211405240), possibilitando a sua classificação no concurso público regulado pelo Edital no 1 - Petrobras PSP RH 2023.2 (ID 205088586), para o cargo de "Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior - Ênfase 8: Operação”, na qualidade de candidato negro/pardo, conforme sua autodeclaração, com aptidão para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de acordo com as notas obtidas nas avaliações do concurso. Por conseguinte, resolvo o mérito da causa, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC, observados os parâmetros legais do respectivo §2o, em especial a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Com o trânsito em julgado, sem novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interposto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face à prolação da sentença na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora